Tribunal: CARF
Processo: 12196.000776/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.000776/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.933 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FRIGORÍFICO CAMPO GRANDE LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/05/2004
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação
insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário apresentado por RODRIGO DA SILVEIRA MAIA; conhecer do recurso
voluntário apresentado por GERALDO RÉGIS MAIA; para determinar a nulidade da decisão
recorrida e o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata da NFLD DEBCAD no 35.686.120-1 (fls. 2 e ss),
lavrado em face do sujeito passivo e responsáveis solidários, em 24/09/2004, para exigência de
contribuições previdenciárias.
Consta das e-fls. 112 a 115 relação de co-responsáveis e relação de vínculos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.000776/2007-43
Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.000776/2007-43

Consoante Relatório Geral de fls. 530 a 1100, a ação fiscal foi empreendia em
face de diversas pessoas jurídicas, ficando caracterizada a existência do grupo econômico de fato
denominado Grupo Center Carnes RM, composto pelas seguintes pessoas jurídicas:
FRIGORÍFICO BOI BRANCO LTDA— CNPJ: 00.058.372/001-79;
FRIGORÍFICO NIOAQUE LTDA — CNPJ: 26.839.803/0001-28;
NIOAQUE ALIMENTOS LTDA — CNPJ: 05.207.805/0001-24;
RM PARTICIPAÇÕES E EMP. LTDA — CNPJ: 81.202.483/0001-09;
FRIGORÍFICO CAMPO GRANDE LTDA — CNPJ: 02.273.377/0001-40;
FRIGORIFICO BOI BRASIL LTDA— CNPJ 01.985.091/001-24.
Consoante RELATÓRIO FISCAL da NFLD DEBCAD N° 35.686.120-1 (e-fls.
122 A 127), e Termo de Cientificação de Solidariedade (e-fls. 1479 e 1480), as empresas
integrantes do grupo econômico foram consideradas responsáveis solidárias, nos termos do art.
30, IX, da lei no 8.212, de 1991, c/c art. 124 do CTN, de modo que integram o polo passivo. Foi
fixada, ainda, a responsabilidade, nos termos do art. 135 do CTN, das seguintes pessoas físicas:
ANTÔNIO JOSE DE OLIVEIRA, REGINALDO DA SILVA MA1A e GERALDO RÉG1S
MAIA.
Posteriormente, em 01/06/2005, foram lavrados novos Termos de
Cientificação de Solidariedade (a exemplo do que consta das e-fls. 1516 e 1517), de modo a
incluir as seguintes pessoas físicas dentre os responsáveis solidários: ANTÔNIO JOSÉ DE
OLIVEIRA - CPF 290.686.738-15; REGINALDO DA SILVA MAIA - CPF 387.409.079-
53; GERALDO RÉGIS MAIA - CPF 022.100.299-53; GERALDO ARRUDA DE FREITAS
- CPF 048.397.227-49; e WALDOMIRO THOMAZ - CPF 278.232.968-53.
Foram apresentadas impugnações ao lançamento pelo sujeito passivo
FRIGORÍFICO CAMPO GRANDE LTDA (e-fls. 1550-1552), refutando a tese de formação de
grupo econômico, aduzindo que responde apenas pelos seus próprios débitos; bem como pelos
co-responsáveis GERALDO RÉGIS MAIA (e-fls. 2075-2077), REGINALDO SILVA MAIA (e-
fls. 2067-2069), ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA (e-fls. 2084-2092, e 2150 a 2152),
WALDOMIRO THOMAZ (e-fls. 2126 a 2132), refutando a condição de responsáveis solidários.
Às e-fls. 2166 a 2191, DESPACHO - DECISÓRIO n° 06.401.4/078/2005, que
julgou procedente o lançamento. Referida decisão omitiu-se em analisar as questões de fato
deduzidas pelas defesas, com as quais refutavam a imputação da solidariedade.
Foram apresentados Recursos Voluntários, contestando a reponsabilidade
solidária, a saber:

INTERESSADO
Impugnação Data - e-fls.
Ciência – Data - e-fls.
GERALDO RÉGIS MAIA
20/03/06 - fls. 2217/2220,
18/04/06 – fls. 2229/2230
09/03/06 - fls. 2202
RODRIGO DA SILVEIRA MAIA
29/07/2019 – e-fls. 2596 a
2651
-------

O recurso interposto por GERALDO RÉGIS MAIA foi reputado deserto, face à
ausência de depósito recursal, e teve o seguimento determinado por força de decisão judicial em
Mandados de Segurança.
Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.000776/2007-43

É o Relatório.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
De início, registro que o recorrente RODRIGO DA SILVEIRA MAIA não figura
como responsável solidário, ao teor do Termos de Cientificação de e-fls. 1516 e 1517), figurando
apenas da Relação de Vínculos, às fls. 115. Carece, pois, de legitimidade para manejar o Recurso
Voluntário, nos termos da Súmula CAF no 88, que vincula esse colegiado, verbis:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Do exposto, deixo de conhecer do recurso interposto por RODRIGO DA
SILVEIRA MAIA.
Quanto ao recorrente GERALDO RÉGIS MAIA, conheço do recurso por
constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
Do Depósito Recursal
De plano, é de se destacar que a discussão quanto à exigência de depósito recursal
resta superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Da Nulidade da Decisão Recorrida
A defesa alega, em síntese, a inexistência de solidariedade, que teve fundamento
no art. 135 do CTN, bem como refuta a exigência das contribuições sociais, pelo fato de não
terem sido retidas dos pagamentos efetuados aos produtores rurais. Colaciona argumentos de fato
e de direito, para fins de afastar a exigência.
Conforme consta do Termo de Cientificação de Solidariedade (e-fls. 562 e 563), o
recorrente GERALDO RÉGIS figura como sujeito passivo da obrigação tributária em lide.
A decisão recorrida, no que diz respeito à solidariedade, limitou-se a verificar o
aspecto formal da autuação; a qualificar as defesas apresentadas como meramente pessoais; e a
discorrer sobre aspectos jurídicos do lançamento e da responsabilidade dos co-responsáveis; e
acolher os fundamentos do lançamento para caracterizar a formação do grupo econômico entre
as empresas, mantendo integralmente a exigência, e qualificando todos os que constaram do
termo de sujeição passiva como contribuintes. Não obstante, deixou de enfrentar as alegações de
fato com as quais o impugnante, na qualidade de pessoa física, contestou a sujeição passiva.
Em especial, quanto ao recorrente cujo recurso foi admitido, as seguintes
alegações, que constaram do relatório da decisão recorrida (vide e-fls. 2113 e 2114), não foram
objeto de análise e decisão:
15. GERALDO RÉGIS MAIA apresentou impugnação tempestiva alegando que o INSS
imputou infração contra o recorrente por vários motivos, sendo o principal a ausência do
Fl. 2917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.000776/2007-43

recolhimento da contribuição providenciaria por aquisição de produtos pecuários
(bovinos) para o recorrido e terceiros, além de imposição de multas respectivas e de
afirmar a existência de solidariedade entre ele e várias empresas, não sendo verdadeiras
tais informações.
16. De fato. o recorrente foi sócio do Frigorifico Nioaque Ltda, nos períodos de
08.03.1991 a 03.06.1992, e a partir de 20.10.1992, encontrando-se em (natividade há
longo período de tempo.
17. No tocante à solidariedade, afirma que nunca existiu, pois apesar de existir vínculo
familiar entre ele e alguns sócios daquelas empresas, nunca houve qualquer relação com
as outras, sendo que, sua responsabilidade se limita no âmbito de sua atuação. Declara
que solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. No caso em
tela, não há pacto nem lei que preveja tal solidariedade.
(...)
19. Por tudo exposto, alega o ora contestante que só é responsável por seus atos e seus
eventuais débitos, não podendo responder por débitos referentes aos períodos nos quais
não tenha integrado o quadro social da empresa, nem mesmo por débitos de empresas
que são ou foram de seus familiares e informa que não foi dada a oportunidade para
apresentação de defesas nos autos de infração antes à expedição dos lançamentos, sendo
portanto, nulos os autos de infração e descabida a imputação de solidariedade do
recorrente nos débitos das demais empresas referidas pela Auditoria do INSS.
Esse entendimento expressa a jurisprudência administrativa predominante, a
exemplo dos seguintes julgados:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. É nulo o acórdão
proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não apreciação de
argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente. (Acórdão n° 3002.000-509,
Sessão de 11/12/2018)
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. É
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação dos argumentos da impugnação, por referir-se a situação diversa da realidade
fática dos autos e por ausência de motivação. (Acórdão n° 3002.000-520, Sessão de
12/12/2018)
Por esses motivos, entendo que deve ser determinada a anulação da decisão, por
caracterização do cerceamento do direito de defesa, diante da negativa da prestação jurisdicional,
para que a impugnação seja apreciada, desta vez na integralidade de seus argumentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário
apresentado por RODRIGO DA SILVEIRA MAIA; conhecer do recurso voluntário apresentado
por GERALDO RÉGIS MAIA; e dar provimento ao recurso voluntário conhecido para fins de
determinar a nulidade da decisão recorrida e o retorno dos autos à primeira instância para que
seja realizado novo julgamento.
(documento assinado digitalmente).
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 2918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.000776/2007-43

Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital